Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711035-46.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA CAVALCANTE PACIENTE: ITALO KENED PEREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDRE LUIZ DE SOUZA CAVALCANTE em favor de ITALO KENED PEREIRA BARBOSA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e sempre foi voltado para o trabalho e para a família, preenchendo os requisitos objetivos para ser posto em liberdade. Invoca os princípios da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana e afirma que a prisão preventiva não pode ser entendida como antecipação da pena. Salienta a necessidade da soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Assevera a possibilidade de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, tendo em vista que o paciente tem dois filhos menores de 6 anos que dependem unicamente dele. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. ITALO KENED PEREIRA BARBOSA, paciente, foi preso em flagrante por policiais militares na plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, pela prática, em tese do crime de tráfico de entorpecentes. Foram apreendidas três pedras de crack e a quantia de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (crack) e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Dispõe o art. 310 do CPP (com a nova redação dada pela Lei n.o 12.403/2011) que o juiz, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, deverá adotar uma das seguintes providências: relaxar a prisão ilegal (Inciso I); converter a prisão em flagrante em preventiva (Inciso II); ou conceder a liberdade provisória (Inciso III). De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Ademais, na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza da droga, cocaína bem como de haver indícios da prática do tráfico com habitualidade (conforme denúncia juntadas ao APF e folha de antecedentes do agente), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Registro que o autuado foi preso recentemente, em outubro de 2019, pela prática de tráfico de drogas e foi beneficiado com liberdade na audiência de custódia, tendo voltado a incidir no mesmo delito e pouco tempo, o que evidencia que em liberdade encontrará estímulos para continuar traficando. Portanto, necessária a prisão para evitar a reiteração do autuado . Requerida a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva e a pandemia do coronavírus, a MM. Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, indeferiu o pedido. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade nas decisões atacadas que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante comercializando entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto, sendo que, em outubro de 2019, havia sido beneficiado com a liberdade provisória, pela prática, em tese, também de tráfico de drogas, mas voltou a incidir no mesmo delito. Conforme consignado pela MM. Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, “o requerente, embora ter obtido o benefício da liberdade provisória nos autos do proc. no 0731433-45.2019.8.07.0001, em pouco tempo, voltou a ser preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Inclusive, em análise ao processado naqueles autos, observa-se que o Requerente foi preso no mesmo lugar e supostamente pelo mesmo crime ora investigado.” (15876910 - Pág. 2). As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, nada há nos autos que comprove que o paciente seja “o único responsável pelos cuidados” dos filhos menores de 12 anos. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador